Tribunal: TJDFT
Processo: 0706281-77.2019.8.07.0006
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0706281-77.2019.8.07.0006 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CARLOS ANDRE APOLINARIO DE OLIVEIRA EMBARGADO: LELIA DE ALMADA HORTA MADSEN, FERNANDO ROSA GOMES, KATIA CRISTIANE DE SANTANA COUTO DESPACHO Intime-se a parte embargada para apresentar contrarrazões, no prazo de 5 dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. BRASÍLIA, DF, 17 de agosto de 2023 14:24:33. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora